Tribunal: TJDFT
Processo: 0744714-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA MOVIDA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em razão de o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia ter declinado da competência para processar e julgar a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este figurar no polo ativo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
4. Estando positivamente permitida pela ordem jurídica a prerrogativa de o consumidor, na condição de autor da ação, escolher o foro que melhor lhe convier, com vistas a facilitar a defesa de seus direitos, não pode o juízo se contrapor à escolha do consumidor e declinar de ofício a competência, sobretudo quando a escolha do foro pelo consumidor não se revelar aleatória.
5. Caso concreto em que o juízo suscitado é territorialmente competente, porquanto a hipótese não desatende a lógica estabelecida pelos arts. 6o, VIII, e 101, I, ambos do CDC.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Segunda Vara Cível de Samambaia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; art. 5o, inc. LIII; art. 170, V. CPC, art. 42; art. 43; art. 44; art. 64; art. 65; art. 66, II e p.u.; art. 927, inc. IV. CDC, art. 1o; art. 2o; art. 3o; art. 6o, inc. VII e VIII; art. 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0719956-18.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, p. 24/07/2025. TJDFT, CC 0715079-35.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, p. 16/07/2025. STJ, AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel(a). Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 27/05/2015.